Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ALEGADA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. ART. 782, § 3o, DO CPC. FACULDADE DO JUIZ. PROVIDENCIA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. POSSIBILIDADE.
1. O art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, consubstanciando a aludida medida em meio coercitivo apto a dar maior efetividade à execução.
2. Em que pese a execução deva se dar no melhor interesse do credor, o fato é que a faculdade estabelecida pelo art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser adotada tão somente quando o credor demonstrar cabalmente que não possui condições de realizar o cadastramento extrajudicialmente.
3. Recurso conhecido e não provido.